Tribunal: TJDFT
Processo: 0727625-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VAGA DE GARAGEM. MATRÍCULA PRÓPRIA. BEM DE FAMÍLIA NÃO CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA
I. Na sistemática processual vigente impera a regra geral de que o executado responde com todos os seus bens para a satisfação do crédito do exequente, ressalvadas apenas as hipóteses legais de impenhorabilidade, segundo prescrevem os artigos 789, 831 e 832 do Código de Processo Civil.
II. As normas que estabelecem casos de impenhorabilidade, exatamente porque contrastam com o primado da responsabilidade patrimonial do executado, são excepcionais e por isso não comportam interpretação extensiva.
III. Só pode ser considerado bem de família o imóvel próprio destinado à moradia permanente do casal ou da entidade familiar, nos termos dos artigos 1o, caput, e 5o, caput, da Lei 8.009/1990.
IV. Vaga de garagem com matrícula própria no registro imobiliário não constitui bem de família e assim pode ser penhorada.
V. Recurso conhecido e desprovido.